Tribunal: TCU
Processo: 009.158/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Pio Luiz Neto contra o Acórdão 3.790/2023-TCU-2a Câmara da relatoria do Ministro Vital do Rêgo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Pio Luiz Neto contra o Acórdão 3790/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Vital do Rêgo), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato do interessado, negando-lhe o registro, em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Pio Luiz Neto (Ato n.o 9451/2020), concedendo-lhe, excepcionalmente, registro, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, nos termos decididos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário RE 638.115/CE; 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.